Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715516-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (CEB), por meio da petição de ID 17050259, requer a sua admissão, na presente relação processual, na condição de amicus curiae. A requerente defende seu ingresso no feito, destacando a relevância da matéria debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Governador do Distrito Federal, já que a controvérsia envolve obrigação de fornecimento de energia elétrica imposta à concessionária de serviço público, ainda que inadimplente o consumidor, enquanto estiver em vigor o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional; e ressaltando também a representatividade da CEB por ser uma sociedade de economia mista, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica aqui no Distrito Federal. Diante disso, requesta a sua admissão no feito como amicus curiae, com o fim de colaborar processualmente com o deslinde da presente demanda. É o relatório. DECIDO. No particular, a Lei no 9.868/1999 dispõe, especificamente, sobre a possibilidade de admissão do amigo da Corte nos processos de controle concentrado de constitucionalidade: Lei no 9.868/1999, Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. (...) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Recentemente, o artigo 138 do Código de Processo Civil - CPC deu maior abrangência ao instituto ao dispor, in verbis: CPC, Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. O artigo 141 e parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, por sua vez, também assim disciplina: RITJDFT, Art. 141. Não será admitida intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades, observado o prazo fixado no artigo anterior. Consoante sabido e consabido, o papel colaborativo do amicus curiae é, sobretudo, auxiliar na instrução processual, sendo relevante, em determinados casos, sua atuação para fins de exercício do direito de participação e influência na construção do provimento jurisdicional, por intermédio da apresentação de razões, de sustentações orais e de audiências públicas, eventualmente realizadas, pluralizando com isso o debate nas destacadas pretensões de índole constitucional. Sob essa perspectiva, alinhado com a ideia de reforço aos mecanismos de garantia da legitimidade democrática das decisões judiciais, a jurisprudência pátria, mormente a do Supremo Tribunal Federal – STF, tem considerado expressiva a efetiva participação do amicus curiae como mecanismo de representação de terceiros em demandas, cujo objeto transcende o interesse subjetivo das partes. In casu, sopesando as questões debatidas na ação direta de inconstitucionalidade à baila e seus possíveis reflexos também em relação à CEB, considero presente a representatividade adequada da requerente fincada na relevância do tema objeto da demanda e na possível repercussão social da controvérsia, razão pela qual autorizo seu ingresso formal no feito, no estado em que este se encontra, reconhecendo-lhe o direito de promover, perante esta Corte de Justiça, os poderes processuais que lhe forem reconhecidos por este Relator, de acordo com as normas de regência e com a natureza da causa. Dessarte, presentes os requisitos legitimadores da intervenção processual formulado pela CEB nesta causa, ADMITO SEU INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. À Secretaria do egrégio Conselho Especial deste Tribunal para incluir a ora requerente como interessada, anotando-se o nome de seus ilustres mandatários judiciais. Em ato contínuo, retorne-se o cumprimento do despacho de ID 16772387 em sua integralidade. Após isso, retornem-se os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator